Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-14.2020.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000733-14.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dener Rodrigues de Souza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILMA TEREZINHA SOARES GONCALVES - CPF: 058.844.571-11 (ASSISTENTE), ARTHUR SILVERIO MAIA SALLES - CPF: 032.299.241-93 (ASSISTENTE), ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (ASSISTENTE), ROSA MARIA SOARES - CPF: 929.612.401-82 (ASSISTENTE), ILMA TEREZINHA SOARES GONCALVES - CPF: 058.844.571-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENER RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP) E ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE QUANTO A DOSIMETRIA APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem devida autorização legal ou regulamentar possua arma de fogo, acessórios ou munição.

A simples posse de arma de forma irregular configura o delito em análise, porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade
(socos na face)
e consequências do crime
(sentimento de humilhação e constrangimento)
não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Cristiano da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1000733-14.2020.8.11.0018, em que condenou no incurso do
art. 129, §9º, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
e artigo 12 da lei 10.826/2003, à pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto. (Id. 147000714)

Nas razões recursais, busca-se:

a)

Preliminarmente, seja acolhida a Nulidade Absoluta da Busca Domiciliar realizada na residência do Apelante Dener Rodrigues de Souza, em razão de sua ilicitude, eis que desacompanhada de relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, vício de ilegalidade patente por inobservância ao art. 245, § 7°, CPP;

b)

Absolvição do apelante pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, visto que não retsou comprovada a lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos do art. 386, III, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria;

c)

Subsidiariamente, a revisão da pena-base, fixando-as com razoabilidade e em observâncias aso princípios constitucionais;

d)

Por fim, que seja concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita;

e)

Prequestionou toda a matéria. (Id. 156548789).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 156548797)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, adotou
per relationem
as contrarrazões lançadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Cristiano da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1000733-14.2020.8.11.0018.

Preliminarmente, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e da suposta apreensão de drogas com consequente absolvição do réu. Contudo, como bem consignou o Promotor de justiça nas contrarrazões,
“NÃO há nos autos medida cautelar de “busca e apreensão”, muitos menos apreensão de substância entorpecente, motivo pelo qual o Ministério Público deixa de se manifestar a respeito da preliminar de mérito arguida.”
Diante disso, entendo que não há razão para manifestação quanto a este ponto.

VOTO - MÉRITO

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]FATO 1

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 15 de maio de 2020, por volta das 12 horas, na fazenda denominada Paulo Barbosa, localizada na estrada do Escondido, km 10, distância de 40 km da Porta do Céu, cidade de Juara-MT, o denunciado DENER RODRIGUES DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ofendeu, a integridade física de sua companheira Ilma Teresinha Soares Gonçalves.

FATO 1

Consta nos autos do caderno investigativo, que em 15 de maio de 2020, por volta das 12 horas, na fazenda denominada Paulo Barbosa, localizada na estrada do Escondido, km 10, distância de 40 km da Porta do Céu, cidade de Juara-MT, o denunciado DENER RODRIGUES DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ofendeu, a integridade física de sua companheira Ilma Teresinha Soares Gonçalves.

NARRATIVA FÁTICA

Segundo os autos do inquérito policial, vítima e denunciado relacionam-se íntima e afetivamente por aproximadamente 5 (cinco) meses, e que há 30 (trinta) dias da data dos fatos se conviviam maritalmente.

Apurou-se que na data de 15/05/2020, por volta das 12 horas, quando chegou do trabalho, em razão da ofendida não ter preparado o seu almoço, o imputado a agrediu com um empurrão que a fez chocar a região frontal de sua face no canto da mesa, o que ocasionou as lesões descritas no laudo pericial e imagens anexas.

A genitora da vítima ao perceber os hematomas na face de sua filha acionou a Polícia Militar para apurar os fatos. Ao chegaram no local, além de abordar o imputado, a guarnição logrou em encontrar em sua posse uma arma de fogo do tipo espingarda calibre .36(ponto trinta e seis), com várias munições deflagradas e 1 (uma) munição de calibre .38 (ponto trinta e oito), intacta, que o denunciado mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com a legislação.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra DENER RODRIGUES DE SOUZA como incurso no artigo 129, §9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/2006 e artigo 12 da lei 10.826/2003, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação.

Com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal e cumprindo os requisitos do artigo 91-A, §3º do Código Penal, que o acusado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil.”
(Id. 156548696)

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, e art. 12, da Lei 10.826/03, totalizando à pena em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção a serem cumpridos
e
m regime aberto, além de pagamento de
14(quatorze) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

Transcrevo a sentença proferida,
in verbis
:

“[...]
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente em relação a tese de violação de domicilio sustentada pela Defesa de que a entrada dos militares se deu em descumprimento a preceito constitucional, verifico que não assiste razão.

Conforme consta do depoimento da vitima e sua genitora, a entrada dos policiais no imóvel ocorreu após informação de que o denunciado teria agredido a vítima e possuía arma de fogo em sua residência. Ademais, conforme depoimento da vítima ela confirmou aos Policiais que havia arma de fogo na residência e o próprio acusado apontou o local em que ela estaria escondida.

Acerca da tese em voga há tempos Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que o “ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior a invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência e que se mostra possível sacrificar o direito a inviolabilidade do domicilio ( HC 4743370/SP, Rel Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2019, DJE 15/03/2019)

Assim, afasto a tese pleiteada pela Defesa.

DA MATERIALIDADE

No que pertine à materialidade dos delitos, estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de eficiência da arma de fogo, Laudo de exame de corpo e delito, imagens aportadas nos autos, pelos depoimentos inquisitoriais e judiciais das testemunhas e principalmente pelas declarações da vítima.

DA AUTORIA

Quanto a autoria do delito do crime de porte de arma de fogo de uso permitido
,
de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

A vítima Ilma Terezinha Soares Gonçalves, relatou em juízo que na época dos fatos namorava com o denunciado e residiam na mesma residência. Que no dia dos fatos estava dormindo e o denunciado chegou a casa e dispensou agua em seu ouvido para acordá-la. Que brigou com denunciado e mesmo assim ele veio para jogar água novamente, ocasião em que jogou um espelho nele, porém não o acertou. Após, o denunciado efetuou um murro em seus olhos e na testa. Que no dia não contou essas agressões porque ficou com medo do denunciado de pudesse lhe matar quando saísse da cadeia. Que o denunciado desferiu um murro e ao cair bateu na mesa. Que não tem conhecimento e entendimento acerca de armas, mas viu uma arma na residência e seria de cano longo. Que já viu o denunciado atirando em galinha para matar para ser preparada no almoço. Que o denunciado escondia a arma debaixo do colchão. Que não convive mais com o denunciado. Que acerca dos fatos não teria sido um empurrão e sim um soco no rosto. Que na data dos fatos jogou espelho no denunciado, sendo que reagiu dando murro. Quando os policiais chegaram à residência afirmou que havia arma na residência e o denunciado quem informou o local em que ela estaria.

Em juízo a testemunha Rosa Maria Soares relatou que sua filha e o denunciado conviviam juntos a época. Que a tia do denunciado quem lhe informou que foi almoçar na casa deles no domingo e deparou com o rosto da sua filha todo deformado. Que diante disso, foi na Polícia denunciar o caso. Que a tia dele informou que havia uma arma na residência, porém seria do patrão dele. Que visualizou o rosto da sua filha todo inchado quando ela foi à delegacia. Narrou que sua filha toma remédio controlado e na época avisou Dener, mesmo tendo conhecimento aceitou casar com ela. Na época teve conhecimento que o denunciado chegou à residência e sua filha estava dormindo, jogou água nela, tendo ela jogado um espelho nele e em seguida ele bateu nela. Que sua filha na época não contou os fatos verdadeiros porque ficou com medo do denunciado, porém relatou para ela que o denunciado desferiu um soco nela e que além o soco ela teria batido na mesa.

O denunciado perante a autoridade policial reservou no direito de ficar em silêncio e em Juízo foi decreta sua revelia.

O exame encartado nos autos apresentou lesões na face, somando-se com as imagens aportadas nos autos da vítima com hematomas. ( fls. 67/70)

Ademais, o depoimento da vítima e da sua genitora, em consonância com o laudo de lesão corporal e fotografias, formam o conjunto probatório suficiente, para comprovar a autoria e materialidade do delito de lesão corporal.

É cediço que nos crimes cometidos no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, longe de quaisquer testemunhas, a palavra da vítima ganha extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Lesão Corporal Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. (TJSP; Apelação Criminal 0001760-95.2017.8.26.0322; Rel. Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; j. 29/01/2020).

Assim, verifica-se que a prova dos autos é inequívoca no sentido de que o acusado agrediu a vítima, causando-lhes lesões que foram apuradas nos autos. Anoto que além da coerência das declarações prestadas na delegacia e o depoimento prestado em Juízo, a lesão identificada no laudo pericial coincide com a descrição dos fatos.

No que diz respeito ao crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo, delito tipificado no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, entendo que os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a prática do crime. A prova testemunhal, aliada à prova pericial constante dos autos demonstra que o acusado mantinha a posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A arma foi apreendida e sua potencialidade lesiva foi devidamente aferida pelo laudo pericial acostado aos autos.

Destarte, impõe-se a condenação em relação ao crime descrito no artigo 14 da lei nº 10826/03 e a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9 do Código Penal e artigo
12 da Lei nº 10826/03.

[...]”
(Id. 156548785)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

A defesa busca-se pela absolvição do apelante do crime de posse irregular de arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (art. 12, da Lei 10.826/03), conforme dispõe o art. 386, III, do CPP, em razão da atipicidade da conduta.

Alega que para a punibilidade do delito de posse de arma de fogo e munições é imprescindível a constatação efetiva de um risco proibido relevante na posse do objeto material da conduta.

Data vênia, razão não lhe assiste.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, termos de declarações, termo de qualificação, laudo de exame de eficiência de arma de fogo e relatório policial (Id. 156548697-156548699).

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada a ele, sobretudo, porque a arma foi apreendida e sua potencialidade lesiva comprovada pelo laudo pericial, tendo a posse sido confirmada pela vítima em juízo.

Destaca-se que o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda ou tenha praticado algum crime, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois como já consignado, o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem devida autorização legal ou regulamentar possua arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. Logo, a simples posse de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Ressalte-se que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NO REGIMENTAL. ATIPICIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ÓRGÃO JULGADOR NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
Atipicidade dos crimes de perigo abstrato, delitos de mera conduta: desnecessário perquirir sobre a lesividade concretada conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição.
(...) Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1592038/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TJ/PE), QUINTATURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA.POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS.NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA.CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDADE OFÍCIO. (...) 4.
Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Releva ponderar que a disciplina do Direito Penal explicita de modo claro a distinção entre crime material, formal e de mera conduta. No caso em apreço, estamos lidando com o terceiro tipo, no qual a lei não exige resultado material para a configuração do ilícito, bastando, para tanto, a ação do indivíduo.

Cuida-se do perigo antes de ser efetivado o dano, caracterizando, assim, sua natureza de crime de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

Ademais, em que pese a defesa tenha sustentado que o simples fato de não haver registro da arma pelo acusado não justifica impor sanção penal, registro, por oportuno que a exigência está explicitada no tipo penal violado, o qual transcrevo para conhecimento:

“

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (n.n)

Desta forma, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pelo Estado.

1)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante busca-se pela revisão da pena-base, fixando-as com razoabilidade e em observâncias aso princípios constitucionais.

Relata que o Juiz singular aumentou a pena-base de forma exacerbada, em razão da circunstância judicial.

Vejamos trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]

Passo, pois, à fixação de pena.

DOSIMETRIA DO DELITO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
Culpabilidade,

entendida como a reprovabilidade da condutava elevada. De fato, o réu desferiu socos na face da vítima, atacando a região sensível do rosto;
o
réu possui co
ndenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justificando o reconhecimento de

maus antecedentes
( 2000043-65.2020.811.0018
; a
conduta social
não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; o
motivo
do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;
as circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente
;
As consequências do delito

entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, são negativas, na medida em que agressões perpetradas causaram ferimentos na região da face, mais especificamente no olho. Os hematomas e cicatrizes nessas regiões, que ficam a todo tempo descobertas, causam sentimento de humilhação e constrangimento que extrapola a "normalidade", notadamente pelo estigma social
;
o comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima mínimo legal, em
09 (nove) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante, bem como deixo de aplicar a agravante de o crime ter sido cometido contra mulher em situação de violência doméstica (art. 61, inc. II, “f”, do CP), em razão da aplicação do disposto no parágrafo 9° do artigo 129 do Código Penal, sob pena de incorrer em bis in idem.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que
fixo

a pena definitiva do réu em 09 (nove) meses de detenção.

DOSIMETRIA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2006).

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade:
normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; quanto aos
antecedentes
criminais verifica-se que o réu possui co
ndenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justificando o reconhecimento de maus antecedentes (2000043-65.2020.811.0018)
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de possuir munições, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve
consequências
maiores à sociedade, sendo que esta em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 14 (quatorze) dias multa, a qual torno definitiva
por não concorrerem circunstâncias atenuantes, agravante, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Incide na espécie o quanto disposto no artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as penas, tornando-as definitiva
em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção e 14(quatorze) dias multa.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica dos réus.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche os requisitos subjetivos e objetivos da norma supracitada.

Não obstante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos materiais ou morais em favor da vítima, haja vista que não há suficientes elementos nos autos para aquilatar os eventuais prejuízos.

[...]” (n.n)

Verifica-se o Juiz
a quo
, aumentou a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante a presença de três circunstâncias judiciais consideradas negativas ao condenado, quais sejas, culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime. Contudo, constata-se que a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade (socos na face) e consequências do crime (sentimento de humilhação e constrangimento) não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.

Desse modo, entendo que merece reparo nesse ponto, decotando da dosimetria penal as circunstâncias judicias referentes a culpabilidade e consequências do crime. Mantenho a circunstância referente aos antecedentes criminais, fixando a pena base em 05 (cinco) meses de detenção. Ausentes agravantes, atenuante e causa de aumento e diminuição que possa altera-la, torno-a definitiva em
05 (cinco) meses de detenção.

Quanto ao crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, a pena base foi exasperada em 04 (quatro) meses em razão dos antecedentes criminais comprovado na sentença fixando-a em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 14 (quatorze) dias multa
. Considerando que não houve alteração da pena fixada na segunda e terceira fase, não há alteração a ser feita na dosimetria.

2)

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, busca-se a concessão da isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Verifico na sentença, que o Magistrado singular isentou o apelante ao pagamento de custas processuais. Vejamos:

“[...] Não obstante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos materiais ou morais em favor da vítima, haja vista que não há suficientes elementos nos autos para aquilatar os eventuais prejuízos.

Isento o acusado ao pagamento de custas processuais
.

Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

I – Expedir as guias de execução definitivas;

[...]”

Assim, não há interesse recursal quanto a este ponto.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Dener Rodrigues de Souza
, somente para afastar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, quanto ao crime de lesão corporal, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023